Tribunal: TJPA
Processo: 0804646-42.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804646-42.2023.8.14.0133

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA NAZARE LIMA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM DE IMÓVEL EM LEILÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COMITENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedente o pedido indenizatório, condenando o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, em razão da utilização indevida da imagem do imóvel da autora em anúncio de leilão, o que gerou abordagens de terceiros e alteração cadastral indevida do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco pela utilização indevida da imagem do imóvel por leiloeiras contratadas; e (iii) determinar se o dano moral é configurado in re ipsa e se o valor da indenização é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de teses já deduzidas na apelação, em afronta ao art. 1.021, §1º, do CPC, embora se admita sua análise em prestígio à primazia do julgamento de mérito.

4.

O banco responde objetivamente pelos atos das leiloeiras que atuam em seu interesse, na condição de comitente, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

5.

A utilização indevida da imagem do imóvel da autora em anúncio de leilão, vinculando-o a bem diverso, configura ato ilícito (art. 186 do CC) e gera nexo causal com os prejuízos suportados, como abordagens indevidas e alteração cadastral.

6.

A conduta ultrapassa mero aborrecimento e atinge direitos da personalidade, caracterizando dano moral presumido (in re ipsa), conforme orientação do STJ.

7.

O valor da indenização fixado em R$ 15.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação, não havendo excesso a justificar sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de deficiência recursal.

2.

O comitente responde objetivamente pelos atos de terceiros que atuam em seu interesse, independentemente de culpa.

3.

A utilização indevida de imagem de imóvel em anúncio de leilão, com repercussões concretas, configura dano moral in re ipsa.

4.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §1º; art. 85, §2º; art. 1.022. CC, arts. 186, 932, III, e 933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.080.224/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2691161/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0804646-42.2023.8.14.0133
; Recorrente:
Banco Bradesco S/A
; Recorrida:
Maria Nazaré Lima Santana
;

ACORDAM os Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face de decisão monocrática lançada ao id
32343923
, que, nos autos da Apelação Cível, conheceu do recurso e
negou-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba.

A decisão recorrida manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (26/02/2021 – Súmula 54 do STJ), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões de Agravo Interno (id 33421651), o recorrente sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso; (ii) que a controvérsia cinge-se à verificação da existência de dano moral indenizável, defendendo que os fatos narrados configuram mero aborrecimento decorrente de equívoco material na utilização de imagens em anúncios de leilão; (iii) a inexistência de violação a direitos da personalidade, destacando que a autora não sofreu perda da posse ou propriedade do imóvel, nem qualquer medida judicial que restringisse seus direitos; (iv) a ausência de comprovação de abalo moral efetivo, inexistindo prova de humilhação, exposição vexatória ou prejuízo concreto; (v) a inaplicabilidade do dano moral in re ipsa ao caso concreto; e (vi) subsidiariamente, a excessividade do quantum indenizatório, requerendo sua redução ou, alternativamente, a exclusão da condenação.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática e afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado.

Em contrarrazões ao Agravo Interno (id 33640403), a agravada sustenta, preliminarmente, a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o agravante limitou-se a reproduzir as teses já deduzidas na apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, o que configuraria ausência de requisito de admissibilidade previsto no art. 1.021, §1º, do CPC. No mérito, defende: (i) a responsabilidade objetiva do banco pelos atos das leiloeiras por ele contratadas; (ii) a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do dano moral, evidenciado pelas abordagens indevidas, tentativas de desocupação e alteração cadastral do imóvel; (iii) a caracterização do dano moral in re ipsa; e (iv) a adequação do valor fixado a título de indenização, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito:

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se: (i) à verificação da regularidade formal do agravo interno, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (ii) à análise da configuração do dano moral decorrente da utilização indevida de imagem de imóvel em leilão; e (iii), subsidiariamente, à adequação do quantum indenizatório fixado.

I – Da impugnação específica (ART. 1.021, §1º, DO CPC)

Sustenta a agravada que o presente agravo interno não merece conhecimento, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em afronta ao disposto no art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 1.021, §1º, do CPC:

“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

Tal exigência consagra o denominado princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual incumbe ao recorrente demonstrar, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão que entende equivocados, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

No caso em exame, verifica-se que, embora o agravante tenha reiterado argumentos já suscitados em sede de apelação, notadamente quanto à inexistência de dano moral e à caracterização de mero aborrecimento, não houve impugnação direta e específica dos fundamentos centrais da decisão monocrática, que se amparou: (i) na responsabilidade objetiva do comitente (arts. 932, III, e 933 do CC); (ii) na comprovação do ato ilícito e do nexo causal; e (iii) na caracterização do dano moral in re ipsa.

A mera repetição de teses já analisadas e rejeitadas, desacompanhada de enfrentamento efetivo das razões de decidir, revela deficiência na fundamentação recursal.

Não obstante tal vício, em prestígio aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, passo à análise das razões recursais.

II – Da responsabilidade civil do comitente

No mérito, a decisão agravada reconheceu a responsabilidade objetiva do banco agravante, na qualidade de comitente das leiloeiras responsáveis pela divulgação do bem.

Tal entendimento encontra respaldo nos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, conforme expressamente consignado na decisão monocrática, que também se apoiou em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“O art. 932 do CC/02 consagra hipóteses de responsabilidade civil indireta ou por fato de terceiro. (...) Para a incidência do art. 932, III, do CC/02 é prescindível a existência de relação de emprego ou de trabalho, sendo suficiente que haja uma relação jurídica de dependência entre o autor direto do fato e o responsável ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem.”

(STJ, REsp 2080224/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.10.2023)

Assim, ao contratar leiloeiras para atuar em seu nome, o banco assume os riscos inerentes à atividade, não podendo se eximir da responsabilidade pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço.

III – Do ato ilícito, nexo causal e dano moral

No mérito, o agravante sustenta que os fatos narrados não configuram dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de equívoco material na divulgação de imagens em anúncios de leilão.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme delineado na decisão monocrática, restou incontroverso que a imagem do imóvel da autora (Lote 808) foi indevidamente utilizada em anúncios de leilão referentes a imóvel diverso (Lote 807), circunstância que gerou consequências concretas, tais como: (i) abordagens de terceiros exigindo a desocupação do imóvel; e (ii) alteração indevida do cadastro imobiliário junto à municipalidade.

Tal conduta caracteriza inequívoco
ato ilícito
, nos termos do art. 186 do Código Civil:

Art. 186 do CC:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Ademais, a responsabilidade do banco decorre da condição de comitente das leiloeiras por ele contratadas, incidindo a regra dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil:

Art. 932, III, do CC:

“São também responsáveis pela reparação civil: (...) o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.”

Art. 933 do CC:

“As pessoas indicadas nos incisos do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa direta.

Tais fatos ultrapassam, de forma evidente, o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente a esfera dos direitos da personalidade da autora.

No ponto, a decisão monocrática, alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nela citada, assentou que o dano moral, em hipóteses como a dos autos, configura-se in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto, conforme o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO, C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 7 E 83 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, c/c indenizatória em desfavor de concessionária de energia elétrica, referente a registro perante o SPC/Serasa. Na sentença os pedidos foram julgados procedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Em relação à distribuição do ônus probatório, a Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Traçadas essas premissas, da detida análise do feito e documentos que o instruem, constata-se que as telas sistêmicas e faturas colacionadas nos autos (evento 26) não comprovam a existência de relação jurídica, pois tais documentos foram produzidos unilateralmente e não trazem nenhuma informação consistente sobre a formação do suposto débito em aberto. Logo, em que pese a concessionária de energia elétrica alegue ao longo da sua contestação que a parte autora" solicitou a prestação do fornecimento do serviço de energia elétrica, sendo-lhe cadastrada a Unidade Consumidora nº 16663962 ", gerando a fatura, com vencimento em 14/10/2021 no valor de R$ 794,12 (setecentos e noventa e quatro reais e doze centavos), a mera impressão de telas de computador e faturas provenientes de seu sistema interno não se mostra suficiente para embasar e demonstrar, a contento, a alegada relação jurídica entre as partes. Impende destacar que o suposto contrato nº 2021086892424, informado como origem do débito questionado, sequer foi apresentado pela concessionária, que tampouco jungiu aos autos a comprovação de envio da documentação pessoal para a instalação da prefalada unidade consumidora. Dessa forma, verifica-se que a parte recorrente não cumpriu o ônus que lhe competia (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), à luz da distribuição estática do ônus da prova, ao demonstrar a ocorrência da efetiva contratação dos serviços de energia elétrica. [ ...] Nesse contexto, não poderia a recorrente ter negativado o nome do apelado em razão de supostas dívidas, restando acertada a sentença ao declarar a inexistência dos apontados débitos." III - Assim, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial" .IV - Por outro lado, no que diz respeito ao dano moral, a Corte Estadual assim se pronunciou: "Não bastasse, a falha no serviço prestado pela concessionária acarretou a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, o que configura ato ilícito, cujos danos morais são presumidos, motivando, com mais razão, o dever de indenizar. Oportuno ressaltar que a reparação por dano moral por inscrição indevida no cadastro de inadimplentes dispensa a prova da ofensa ao direito da personalidade, por se tratar de dano in re ipsa. [...] Assim, no que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por dano moral, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tem-se que o juízo a quo observou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de levar em conta a posição social da ofensora, a extensão do dano, os antecedentes e a média de indenizações na jurisprudência local, não merecendo reparos a quantia arbitrada."V - Portanto, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em completa obediência à jurisprudência desta Corte Superior.Incide, portanto, o disposto no enunciado n . 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2691161 GO 2024/0254086-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Embora o precedente trate de hipótese de negativação indevida, a ratio decidendi nele contida – no sentido de que determinadas condutas, por sua própria natureza, ensejam dano moral presumido – aplica-se ao caso em exame, em que houve indevida vinculação do imóvel da autora a procedimento de leilão, com repercussões concretas em sua esfera pessoal.

Ademais, a decisão agravada consignou que a conduta ilícita não foi isolada, mas reiterada, evidenciando falha grave na fiscalização das atividades desempenhadas pelas leiloeiras, o que reforça o dever de indenizar.

IV – Do quantum indenizatório

No que tange ao valor da indenização, fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a decisão agravada expressamente consignou sua adequação, considerando a gravidade do dano, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida.

Tal conclusão encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial mencionada na própria decisão, que prestigia a fixação de valores que, sem ensejar enriquecimento indevido, sejam aptos a compensar o dano e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Não se verifica, portanto, qualquer desproporcionalidade que justifique a intervenção deste Colegiado.

3. Dispositivo

Diante de todo o exposto, e em estrita observância aos fundamentos já delineados na decisão monocrática — os quais se encontram em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nela expressamente citada —, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 13/04/2026